Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705459-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DENISE DA SILVA MACHADO RABELO, ELISANGELA MARIANO FERREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o julgamento do RE no 905.357/RR, determino a intimação das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem e requeiram o que entenderem de direito. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 5 de maio de 2021 14:50:00. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva Relator